Tribunal: CARF
Processo: 13016.000232/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13016.000232/2006-34
ACÓRDÃO
3401-013.918 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEBER METAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/1989 a 31/10/1995
CRÉDITO. APROVEITAMENTO. FORMALISMO. PER. DCOMP.
Havendo procedimento específico, não se deve acolher a pretensão de
aproveitamento de créditos sem a formulação ou retificação de pedidos de
restituição ou de compensação.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos conhecer do
Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Francisca Elizabeth Barreto, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva
Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima
Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.918 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000232/2006-34
2

RELATÓRIO
Em 23 de junho de 2020, na adoção da Resolução no 3401-002.003 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, o presente caso foi assim contextualizado (e-fls.
797/804):

Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no
Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de
DCOMPs transmitidas pela contribuinte, que pretendia a
compensação de valores credores de PIS decorrentes de medida
judicial com trânsito em julgado (visava a declaração do direito de
compensar quantias pagas para o PIS nos termos dos Decretos-lei
n°s 2.445 e 2.449, de 1988, com prestações vincendas do próprio
PIS ou de outras contribuições, sem a correção monetária da base
de cálculo, ao fundamento da inconstitucionalidade daqueles
Decretos-lei), com débitos da própria contribuição (PAs 09/2005 a
04/2006).
Efetuadas as necessárias verificações a DRF de origem proferiu
Despacho Decisório em 29/08/2006, onde foi homologada a
compensação dos débitos de PIS objetos das DCOMPs, até o limite
do crédito reconhecido. A contribuinte foi notificada em
14/09/2006.
Transmitidas novas DCOMPs entre 11/09/2006 e 10/09/2007
(débitos de PIS), foi emitido novo Despacho Decisório em
14/06/2011. Neste, a autoridade administrativa, verificando ter
restado saldo de crédito, homologou as compensações dos
débitos, até o limite do crédito disponível. A contribuinte foi
notificada em 09/08/2011, inclusive quanto ao saldo devedor
remanescente.
Em 15/08/2011 a contribuinte apresentou confusa manifestação
de inconformidade (que chama de impugnação). Dela se
depreende que diz ter sido notificada de saldos devedores após
ter realizado compensações através de DCOMPs. Refere que
apresentou DCOMPs com base em habilitação de crédito de PIS,
tendo havido pedido de habilitação complementar. Diz que o
Fisco entendeu ter ela realizado compensação a maior referente a
saldo credor de PIS (processo judicial no 1999.71.07.002742-0),
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.918 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000232/2006-34
3
tendo aquele elaborado no presente processo administrativo uma
recomposição do saldo credor. Registra que o Fisco emitiu carta
cobrança referente a períodos nela apontados.
Diz anexar documentos.
Requer
sejam
acolhidas
suas
razões,
devendo-se julgar
improcedente a Notificação emitida pela repartição fiscal, ante a
demonstração da insubsistência e improcedência da ação fiscal.
Requer seja cancelado o débito fiscal reclamado.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça de
contestação.
A impugnação foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no 10-
36.174, de 15/12/2011, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração:
01/06/1989
a
31/10/1995
COMPENSAÇÃO.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. EFEITOS.
A habilitação de crédito prevista na legislação de regência se
presta apenas para informar à Autoridade Administrativa que
determinada empresa possui crédito obtido judicialmente, não
promovendo, porém, a apuração deste, que deve seguir as
determinações da decisão transitada em julgado.
CARTA COBRANÇA. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não
detêm
competência
para
apreciar
manifestação
de
inconformidade apresentada pelos contribuintes contra avisos de
cobrança de débitos emitidos pelas Delegacias da Receita Federal
do Brasil, por absoluta falta de previsão legal.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso
Voluntário, onde alega, resumidamente:
- Trata-se de processo de Compensação oriundos de pagamentos
indevidos reconhecidos por Mandado de Segurança com trânsito em julgado;
- o crédito foi habilitado por despacho decisório no 284/2006 e
foram transmitidas Dcomps que foram homologadas;
- em 12/2006 a recorrente solicitou habilitação de crédito
complementar, que foi habilitado Despacho decisório s/n de 10/05/2007;
- a recorrente encaminhou Dcomps que foram homologadas
parcialmente, por não ter direito ao total do crédito habilitado;
- o seu direito está assegurado por meio do Despacho decisório
proferido no processo no11020.002664/2005-12, ato perfeito que não foi revisto;
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.918 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000232/2006-34
4
- deve ser autorizada a produção de prova pericial.

Como diligência, a Turma deliberou o seguinte, a partir do voto do Relator,
Conselheira Mara Cristina Sifuentes:

A DRJ ao analisar a impugnação informa que a peça é confusa, e por isso analisa
apenas o que conseguiu depreender do que foi alegado, ou seja, que a habilitação
do crédito somente informa a autoridade administrativa que a empresa possui
crédito obtido judicialmente e que a habilitação de créditos reconhecidos
judicialmente não implica na homologação das compensações, e que o pedido de
cancelamento do débito fiscal (carta de cobrança) não é competência das DRJ.
Entretanto, analisando detidamente os autos e a partir do recurso voluntário
apresentado, existem indícios de que houve uma habilitação de crédito e que esta
foi autorizada pela unidade da RFB, mas que não foi considerado o saldo no
segundo despacho decisório.
Por isso proponho o presente julgamento em diligência para que a unidade
preparadora, verificando a habilitação de crédito complementar efetuada no
processo no 11020.002664/2005-12, efetue relatório informando qual o crédito
remanescente do contribuinte, e se seria suficiente para homologar as
declarações de compensação anexas ao presente processo.

O resultado da diligência consta do DESPACHO EQAUD-RENDA/DEVAT/SRRF10 N°
3.133, de 21 DE MARÇO DE 2022 (e-fls. 465/469), qual seja:

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.918 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000232/2006-34
5
Devidamente cientificadas, a sociedade contribuinte e a PFN nada disseram.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo Relatório, o que se tem para decisão, em última análise, é o
reconhecimento, ou não, de crédito decorrente de demanda judicial e a sua suficiência, ou não, à
homologação das DCOMP anexas a este processo.

Pois bem.

Considero necessária a transcrição do inteiro teor do DESPACHO EQAUD-
RENDA/DEVAT/SRRF10 N° 3.133, de 21 DE MARÇO DE 2022:

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.918 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000232/2006-34
6

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.918 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000232/2006-34
7

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.918 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.000232/2006-34
8

Como se nota, a Recorrente pretende, utilizar crédito, não constante de DCOMP, a
despeito de haver procedimento próprio para o reconhecimento e aproveitamento do mesmo.

Entendo, não ser o caso de empolgar o princípio da verdade material, notadamente
porque entendo que, no caso, a razão está com a origem, porque sequer foi instaurado o caminho
adequado à apresentação e uso dos créditos, não se podendo viabilizá-los per saltum.

2. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 493
DF CARF MF
Original